Tribunal: TJMT
Processo: 1057370-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057370-47.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), IZABEL XAVIER BUENO - CPF: 078.312.261-68 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA ABUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Comprovada a cobrança indevida, faz-se imperioso reconhecer a sua ilicitude, bem como a devolução dos valores indevidamente descontados.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S. A. contra o acórdão de ID no 53234989 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que desproveu à unanimidade o Recurso de Apelação Cível no 1057370-47.2019, tendo como apelada a ora embargada, IZABEL XAVIER BUENO.

Em suas razões de ID no 53538450, o embargante sustenta que o julgado apresenta o vício de omissão com relação a análise dos fatos e documentos colacionados aos autos, especialmente as faturas dos cartões de crédito que demonstrariam a utilização deste pela embargada.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão combatida, julgando provido o apelo apresentado. Sucessivamente, pede que seja permitida a compensação de valores das compras com a condenação arbitrada.

Contrarrazões recursais em petição de ID no 54382992.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado com relação a análise dos fatos e documentos colacionados aos autos, especialmente quanto às faturas dos cartões de crédito que demonstrariam a utilização deste pela embargada.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

"Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada pelo autor, ora apelado, em razão de uma dívida que alega ser indevida, proveniente do desconto de cartão de crédito em folha de pagamento.

É cediço que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Deste modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a parcial procedência da demanda.

É incontroverso que as partes mantiveram relação negocial (empréstimos), tendo os pagamentos sido efetuados por meio de desconto em folha de pagamento.

O cerne da irresignação, no entanto, está consubstanciado no fato de terem sido efetuados descontos a mais, indevidamente.

Nestas circunstâncias, diante das disposições do CDC, a isenção do dever de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3°, I,), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3°, II e 14, § 3°, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3°, III e 14, § 3°, II), situação não alcançado pela instituição financeira recorrente.

In casu, destaco que o autor foi induzido a realizar empréstimo consignado em cartão de crédito, acreditando ter realizado empréstimo pessoal consignado, acarretando cobranças além das originalmente contratadas.

O único elemento a apontar que o referido valor, creditado na conta corrente do autor tratava-se de saque de cartão de crédito são as faturas do cartão, emitidas e juntadas pelo próprio banco, as quais, aliás, também revelam que o dito cartão de crédito, ao longo de toda a sua suposta emissão, foi utilizado apenas para a contratação do “empréstimo consignado”, ou seja, não chegou a ser usado para qualquer compra.

Portanto, ficou evidenciado nos autos que o consumidor ao pactuar contrato de empréstimo consignado em folha, nos moldes tradicionais, passou a ser onerado com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando aumento exponencial de sua dívida.

Assim, considerando que o autor tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco.

Logo, resta evidente que a vontade do autor era a de celebrar apenas o contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos, não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito, que nem sabia da existência.

Analisando situação semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça assim se posicionou:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3o, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3o, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “ saque ” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida” (TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa” (TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Nessa perspectiva, tenho que a operação realizada entre as partes, para a concessão dos créditos, deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, com a incidência da taxa média dos juros remuneratórios do mercado à época dos depósitos em conta, como fixado pelo Juízo a quo."

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020